Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-19.2020.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000915-19.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE FRANCA SILVA - CPF: 014.744.351-22 (APELANTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO - REVISIONAL DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA USUÁRIA
- A
USÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

C
onsiderando as alegações controvertidas da parte recorrente quanto à certeza do direito alegado, não
se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a pretensão indenizatória deve ser julgada improcedente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000915-19.2020.8.11.0044

APELANTES:

MARIA APARECIDA DE FRANCA SILVA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA DE FRANCA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais c/c restituição em dobro ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, visto a parte ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §2o e §3o do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que em 2018 passou a receber faturas com valores exorbitantes, superfaturados, acima do que realmente consumiu, onde se viu obrigada a pagar sob pena de ser lançado indevidamente seu nome em órgão de restrição ao crédito.

Sustenta que a verificação da suposta irregularidade foi feita unilateralmente pela concessionária e sem a realização de perícia, ferindo princípios constitucionais como o devido processo legal, direito de defesa, contraditório, dentre outros.

Além disso, defende que em nenhum momento a requerida trouxe aos autos documentos que comprovem a legitimidade das cobranças.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da ação indenizatória, invertendo-se o ônus sucumbencial (Id 99644546).

Contrarrazões ofertadas no Id 99644950.

Dispensada do recolhimento do preparo recursal. (Id 100085963)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARIA APARECIDA DE FRANCA SILVA
ajuizou
ação de indenização por danos morais c/c restituição em dobro
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, onde a parte autora narra em sua inicial
que
é proprietária de um pequeno imóvel residencial no qual vinha pagando regularmente suas faturas.

Ocorre que, a partir do ano de 2018, a autora passou a receber faturas com valores exorbitantes, valores estes, superfaturados, acima do que realmente a autora consumiu, motivo pelo qual propôs a presente demanda para o fim de que fosse restituído em dobro as cobranças indevidas, bem como a condenação pelos danos morais sofridos.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau, por entender que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório, especialmente para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando-a na verba de sucumbência, no qual insurge-se a apelante, em suma, alegando que a verificação da suposta irregularidade foi feita unilateralmente pela concessionária e sem a realização de perícia, ferindo princípios constitucionais como o devido processo legal, direito de defesa, contraditório, dentre outros.

Além disso, defende que em nenhum momento a requerida trouxe aos autos documentos que comprovem a legitimidade das cobranças.

Pois bem. Sabe-se que o fornecedor de serviço responde pela reparação dos danos a que der causa, independentemente de culpa, ou seja, objetivamente.

Para que surja o dever de indenizar o consumidor tem que provar a existência do fato, do dano e o nexo de causalidade.

Compulsando os autos e as prova produzidas, em especial o histórico de consumo acostado aos autos em sede de defesa, verifica-se que, de fato, não houve aumento abusivo ou desproporcional com relação aos meses anteriores não contestados. (Id
99644529)

Cumpre registar que os documentos apresentados pela concessionária de energia elétrica foram impugnados apenas genericamente pela parte autora-recorrente. Além disso, infere-se que quando regularmente
intimada para requerer a produção de prova, a exemplo da pericial, a autora requereu o julgamento antecipado do feito
(Id

99644535)

Ademais, como bem destacou o ilustre Magistrado sentenciante
“
verifica-se que o consumo registrado nas faturas não resta evidenciado que há uma cobrança acima da média de consumo conforme alegado pela autora, não demonstrou aumento relevante em relação aos meses anteriores, tendo sido inclusive registrado consumo semelhante conforme se pode evidenciar do documento acostado no ID 42236433. Salienta-se que o histórico de consumo do imóvel consta registros semelhantes aos constantes meses objeto da demanda”.
(sic)

Por fim, insta salientar que conquanto ao caso sejam aplicáveis as normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor
, tal fato não desloca o ônus da prova para o fornecedor de forma automática, sendo imprescindível um início de prova pela parte autora, o que, entretanto, não ocorreu.

Portanto, resta claro que o valor cobrado nas faturas é devido e reflete o real consumo da recorrente, não havendo falar em ato ilícito cometido pela recorrida, sendo acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sobre a questão, cito julgado deste Tribunal em caso correlato:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À AJG – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das faturas questionadas”
(TJ-MT 10162546120198110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observando-se a regra do art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021